Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O Código de Processo Civil determina que o princípio da cooperação deve ser observado por todos os sujeitos processuais e, inclusive, pelo magistrado, que deve buscar sanar vícios que levem à extinção do processo sem resolução do mérito. Desse modo, o juiz deve perseguir os princípios da efetividade, da primazia da decisão de mérito, da celeridade e da instrumentalidade das formas, agindo ainda de acordo com o princípio da cooperação para o deslinde da demanda, especialmente se a situação fática não demonstra inércia ou desídia da parte em atender os comandos judiciais.